Tribunal: TJMT
Processo: 0020118-58.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO N. 0020118-58.2018.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTES: JOHNNY DA COSTA MELO e MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto, etc.
Ao interpor o apelo, a defesa de Jonny da Costa Melo exerceu a prerrogativa do artigo 600, § 4o, do CPP.
Contudo, antes de ser intimada para apresentar as razões recursais, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que apontou o equívoco (Id. 50366499).
Assim, intime-se a defesa de Jonny da Costa Melo para apresentar as razões do recurso, no prazo legal.
Após, ao Ministério Público que oficia na comarca para contrarrazoar.
Em seguida, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.